Tribunal: TJBA
Processo: 8045228-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 8045228-70.2025.8.05.0000

IMPETRANTE: ANNYSTEN MANUELLEN SILVA SILVEIRA

Advogado(s) do reclamante: IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: PRESIDENTEE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJBA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMENTA
– DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – SUBESCRIVÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 08/2023. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO COTISTA APÓS DESISTÊNCIA DE NOMEADO. ATO ADMINISTRATIVO COMISSIVO, ÚNICO E DE EFEITO CONCRETO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. TERMO INICIAL NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO QUE CONCRETIZA A PRETERIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I.

CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 3º lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão, Comarca de Coribe, que alega preterição na nomeação em razão da convocação do candidato classificado em 2º lugar da lista de cotas raciais, após desistência da candidata anteriormente nomeada, classificada em 2º lugar da ampla concorrência (que também acumulava a 1ª vaga de cotas), com fundamento em alteração promovida pelo Edital nº 08/2023.

II.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. Definir se o direito à impetração do mandado de segurança encontra-se fulminado pela decadência, em razão do decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias entre a publicação do ato administrativo que materializou a alegada preterição e o ajuizamento do writ.

III.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. O prazo para impetração do mandado de segurança é decadencial, insuscetível de suspensão ou interrupção, iniciando-se a partir da ciência inequívoca do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
A nomeação de candidato em concurso público constitui ato administrativo comissivo, único e de efeitos concretos, não caracterizando relação de trato sucessivo.

4. Nas hipóteses de alegada preterição em concurso público, o termo inicial do prazo decadencial corresponde à data da publicação do ato de nomeação que consolida o prejuízo ao candidato, e não à publicação do edital ou de suas retificações.

5. No caso concreto, o ato que materializou a suposta lesão foi a nomeação de candidato diverso da impetrante, publicada em 03/02/2025, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 04/02/2025, com encerramento em 03/06/2025. A impetração somente ocorreu em 06/08/2025, após o transcurso do lapso legal, configurando a decadência.

6. Reconhecida a decadência, resta prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito da demanda.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de decadência acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança começa a fluir a partir da data do ato concreto de preterição do candidato aprovado em concurso público, e não da publicação do edital do certame ou das alterações realizadas posteriormente.

2. A alegação de preterição em certame público refere-se a ato de efeito concreto, o que afasta a tese de violação de trato sucessivo para fins de contagem do prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos Relevantes Citados:

Lei nº 12.016/2009, art. 23 e 25.

Código de Processo Civil, art. 487, inciso IV.

Súmula n.º 512, do Supremo Tribunal Federal

Sumula n.º 105, do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência Relevante Citada:

STF, RMS: 38786 DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, J. 19/12/2022, Segunda Turma, DJe 10/01/2023

STJ, AgInt no REsp n. 2.034.542/PA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023.

STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 68.263/MS, 2ª Turma, j. 15/08/2022, DJe 19/08/2022.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.492.505/PA, 1ª turma, Rel. Min. Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, j. 6/6/2022, DJe 8/6/2022.

TJBA, MS nº 8002549-55.2025.8.05.0000, Órgão Especial, Rel.. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, j. 27/08/2025, DJe: 03/09/2025.

TJBA, MS nº 8031398-37.2025.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, DJe 12/11/2025.

TJBA, MS nº 8002449-03.2025.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, DJe 11/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n.º 8045228-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante Annysten Manuellen Silva Silveira e como Impetrada Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher a preliminar de decadência extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

14 (MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (120) 8045228-70.2025.8.05.0000)